Tribunal: STF
Processo: HC 94523
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO WRIT
   AJUIZADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA
   691/STF. DEPOSITÁRIO INFIEL. PRISÃO CIVIL. INADMISSIBILIDADE.
   ORIENTAÇÃO PLENÁRIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM
   CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal
   firmou a orientação de que só é possível a prisão civil do
   "responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de
   obrigação alimentícia" (inciso LXVII do art. 5º da CF/88).
   Precedentes: HCs 87.585 e 92.566, da relatoria do ministro Marco
   Aurélio.
2. A norma que se extrai do inciso LXVII do artigo 5º
   da Constituição Federal é de eficácia restringível. Pelo que as
   duas exceções nela contidas podem ser aportadas por lei,
   quebrantando, assim, a força protetora da proibição, como regra
   geral, da prisão civil por dívida.
3. O Pacto de San José da
   Costa Rica (ratificado pelo Brasil - Decreto 678, de 6 de
   novembro de 1992), para valer como norma jurídica interna do
   Brasil, há de ter como fundamento de validade o § 2º do artigo 5º
   da Magna Carta. A se contrapor, então, a qualquer norma ordinária
   originariamente brasileira que preveja a prisão civil por dívida.
   Noutros termos: o Pacto de San José da Costa Rica, passando a ter
   como fundamento de validade o § 2º do art. 5º da CF/88, prevalece
   como norma supralegal em nossa ordem jurídica interna e, assim,
   proíbe a prisão civil por dívida. Não é norma constitucional -- à
   falta do rito exigido pelo   § 3º do art. 5º --, mas a sua
   hierarquia intermediária de norma supralegal autoriza afastar
   regra ordinária brasileira que possibilite a prisão civil por
   dívida.
4. Na concreta situação dos autos, a prisão civil do
   paciente foi decretada com base nos artigos 652 do Código Civil e
   904, parágrafo único, do Diploma Civil Adjetivo. A autorizar,
   portanto, a mitigação da Súmula 691.
5. Habeas corpus não
   conhecido. Ordem concedida de ofício.